Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-04.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003204-04.2020.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L W GUADAGNIN - CNPJ: 21.273.246/0001-07 (AGRAVADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), LUCAS WINGENBACH GUADAGNIN - CPF: 052.133.811-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. EXECUÇÃO EXTINTA APÓS CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS CABÍVEIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, para que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade tendo como base cálculo o valor integral da dívida executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor total da dívida executada, porém de forma proporcional ao número de executados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os honorários só serão proporcionais ao número de executados, quando se tratar de casos de exclusão de sócio ou de prosseguimento do executivo fiscal, que não é o caso em comento.

4. Trata-se de execução extinta a pedido da própria Fazenda Pública, após o cancelamento da CDA na via administrativa. Assim, o proveito econômico corresponde ao valor integral da dívida cancelada, sendo este o parâmetro para fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devidos pela parte vencedora na execução fiscal extinta após o cancelamento da CDA na via administrativa, terão como base o proveito econômico, que corresponde ao valor integral da dívida cancelada".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º
Jurisprudência relevante citada:
TJMT,

N.U 1003402-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso do recorrente, para reformar, em parte, a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1003204-04.2020.8.11.0050 após o cancelamento da CDA na via administrativa, para reduzir os honorários pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Nas razões recursais aduz que
“o acolhimento da defesa apresentada unicamente pela empresa executada e o entendimento jurisprudencial, o proveito econômico obtido pela recorrida corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, porém proporcional ao número de executados e, no caso que houve o reconhecimento do pedido pela parte adversária, os mesmos devem ser reduzidos pela metade”.

Sustenta que “não se discute o direito ao pagamento da verba honorária, apenas que a mesma seja proporcional ao número de executados, os quais tenham apresentado defesa, por intermédio de advogado constituído”.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra decisão
monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de Apelação Cível do recorrente para reformar, em parte, a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1003204-04.2020.8.11.0050 após o cancelamento da CDA na via administrativa, para reduzir os honorários pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Pois bem.

Suscita o recorrente que o proveito econômico há ser considerado no caso é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Razão não lhe assiste, já que não se trata de Exceção de Pré-Executividade para exclusão de sócio e, nem de continuidade da execução.

O caso concreto se refere a extinção do executivo fiscal a pedido da própria Fazenda Pública após esta cancelar as CDA’s na via administrativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“Considerando que o crédito tributário em desfavor da parte executada fora cancelado administrativamente, conforme documentos apresentados no ID 64705924, a extinção do feito é medida que se impõe na espécie. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil”.

No caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor integral da dívida cancelada, conforme disposto no art. 85, §2 e §3º do CPC.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 3º, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, §8º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, §4º, DO CPC.

1.

Não comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, pode haver a condenação ao pagamento da verba honorária, sem que reste configurado o “bis in idem”.

2. No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.º 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2º e 3°- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ).

4. Nos termos do art. 90, §4º, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, §3º, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. (N.U 1003402-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Considerando que a própria Fazenda Pública requereu a extinção do feito e o montante fixado está de acordo com o art. 85, §2 e §3º do CPC c/c com o art. 90, §4º, não há que falar em reforma da decisão questionada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025